Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-42.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-42.2023.8.14.0095

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIONE MARIA DE SOUSA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. ART. 186 E 927 DO CC. INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL FIXADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) E R$4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENDOS REAIS) PELA TELEVISÃO QUE DEIXOU DE FUNCIONAR. VALOR ESTÁ EM CONSONANCIA COM A LEI E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800211-42.2023.8.14.0095

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADA: MARCIONE MARIA DE SOUSA FEITOSA

ADVOGADO: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
MARCIONE MARIA DE SOUSA FEITOSA.

Em sua peça vestibular a requerente ressalta que a queda de energia elétrica alegada pela Recorrida, em sua petição inicial, ocorreu em razão de a sua Conta Contrato estar ligada à revelia da empresa, ou seja, não houve queda de energia, mas sim irregularidade na CC da autora, ora Apelada
.

Afirma que parte autora se eximiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não trouxe aos autos provas que demonstrem que houve oscilação de energia no período reclamado e, muito menos, que comprove que a queima do equipamento se deu em razão da má prestação de serviço da Requerida.

Informa que a apelada não demonstra minimamente qualquer abalo à sua imagem, honra, e ao bom nome, mas pleiteia ressarcimento de danos que não ocorreram, portanto, sendo dever do lesado o ônus de comprovar o dano sofrido.

Aduz ainda, que a indenização deve levar em conta o potencial econômico do Recorrido, o grau de culpa da Recorrente e a extensão do dano. Nesta senda, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é extremamente demasiado diante do caso em tela, visto que nem sequer houve culpa da Recorrente.

Por fim, requer que a apelação seja conhecida e provida para reformar integralmente a decisão guerreada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
MARCIONE MARIA DE SOUSA FEITOSA.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, no qual condenou a requerida a pagar à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; Condenou a requerida à indenização pelos danos materiais sofridos pela autora, no valor de R$ 4.200,00; o montante da indenização por danos morais deverá ser corrigido de acordo com o índice INPC a partir do seu arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou ainda, a parte requerente no pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência de uma queda de energia, que teria ocasionado o não funcionamento do aparelho de televisão.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Em sua peça vestibular o autor narrou os fatos, afirmando que após a queda de energia, seu aparelho de televisão nunca mais funcionou, tendo solicitado o ressarcimento de danos junto à concessionária de energia elétrica de forma administrativa. Ademais, apresentou laudo técnico emitido por assistência técnica credenciada pela requerida, informando que a causa dos danos foi defeito decorrente de problemas no sistema elétrico de abastecimento da concessionária de energia.

Assim, comungo do entendimento no sentido de que não pairam dúvidas quanto ao abalo moral experimentado pela Apelada que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL? APELAÇÃO? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS? DÍVIDA QUITADA? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO? DANO MORAL DEVIDO? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator (a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que os valores arbitrados em sentença, qual seja o de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) à título de indenização pelos danos materiais, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE-PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024